Tribunal: TJDFT
Processo: 0705777-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705777-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE NATIVO DIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ NATIVO DIAS contra ato supostamente omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em síntese, o impetrante relata ter sido diagnosticado com câncer (adenocarcinoma de próstata e câncer de rim - ID 23577373), tendo sido solicitado pela médica responsável, com a máxima urgência, a internação em hospital de referência em oncologia (IHBDF, HUB, ou HRT), o que não foi feito até o momento. Pleiteia a concessão de liminar inaudita altera pars a fim de que seja providenciada a imediata internação do impetrante e o início da quimioterapia, sob pena de multa. A impetração foi dirigida contra ato imputado ao Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, elencado como autoridade coatora no que se refere à omissão no atendimento da demanda. Contudo, a autoridade que deve figurar no polo passivo é aquela que possui competência para realizar a internação e o tratamento pleiteados, o que não é atribuição direta e imediata do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consoante rol de competências estabelecidas no Decreto no 39.546, de 19 de dezembro de 2018 (que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal): Art. 509. Ao Secretário de Estado compete: I - prestar assessoramento direto ao Governador do Distrito Federal e propor diretrizes para as políticas relativas à área de competência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; II - dirigir as atividades da Secretaria, expedindo orientações e normas, quando necessárias; III - exercer a articulação política, em sua área de atuação, do Distrito Federal com a sociedade civil, outros órgãos governamentais ou privados; IV - aprovar programas e projetos para realização das atividades de acordo com o planejamento estratégico e competências da Secretaria; V - aprovar e encaminhar a proposta orçamentária anual da Secretaria; VI - solicitar a contratação de pessoal ou serviço técnico especializado, na forma da legislação vigente; VII - praticar os atos de gestão relativos a recursos humanos, administração patrimonial e financeira, tendo em vista a racionalização, qualidade e produtividade da Secretaria; VIII - delegar competências, dentro dos limites da legislação, especificando a autoridade e os limites dessa delegação; IX - praticar os demais atos necessários à consecução das finalidades da Secretaria; e X - promover a integração entre as unidades orgânicas da Secretaria. Das competências acima narradas, observa-se que o leque de atribuições é amplo e envolve, primordialmente, a gerência da pasta de Saúde e a implementação de políticas públicas, e não engloba atos como internações e quimioterapias. Admitir raciocínio diametralmente oposto implicaria na responsabilização do Secretário de Estado de Saúde por todo ato administrativo elaborado no seio da mencionada pasta. Inclusive, a necessidade de se indicar corretamente a autoridade coatora deriva também da responsabilidade de serem prestadas as informações de maneira adequada, sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa ao agente que vier a ser apontado na exordial do mandamus. Ante o exposto, intime-se o impetrante para emendar a petição inicial em 15 dias, a fim de indicar claramente qual a autoridade responsável pelo ato omissivo que confere amparo à sua pretensão, inclusive com menção ao nome e ao cargo que ela ocupa, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator